Tribunal: TJES
Processo: 5025419-61.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025419-61.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: GLEICI KELLY FIRME NASCIMENTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE DECLARATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. DEMORA NA BAIXA DA RESTRIÇÃO NEGATIVA SUPERIOR A 5 DIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 548 STJ. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO (R$ 7.000,00). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5025419-61.2022.8.08.0035

Recorrente: PICPAY SERVIÇOS S/A

Recorrida: GLEICI KELLY FIRME NASCIMENTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6762831).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
PICPAY SERVIÇOS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
inexistência de falha na prestação de serviço;
b)
inexistência de qualquer ato ilícito passível de indenização. Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação do serviço pela parte recorrente, em razão da manutenção da negativação do nome da recorrida em órgão de proteção ao crédito após o pagamento da dívida, objeto da inscrição restritiva.

É sabido que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual incide ao caso a norma prevista no art. 14, “caput” e § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, que consagra a responsabilidade civil objetiva dos fornecedores. Todavia, o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar que não houve falha na prestação do serviço ou que o evento ocorreu por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros.

No presente caso, a parte recorrente não se desincumbiu de seu ônus processual, já que restou evidente a falha na prestação do serviço ante a manutenção da negativação indevida do nome da recorrida por débito devidamente quitado, apesar do disposto na súmula nº 548 do STJ
[1]
.

Desse modo, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95, destacando-se:

A autora comprovou que seu nome foi negativado pela ré (18575679 - Pág. 1) e também comprovou que o único débito que ela tinha com a ré já foi quitado (ID 18575682)

O débito foi quitado pela autora em 09/09/2022 e em pesquisa efetuada na data de 07/10/2022 (ID 18575690), o nome da autora continuava negativado.

[...]

A ré não comprovou ter retirado a negativação do nome da autora no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Por tais motivos, o juízo de piso reconheceu a responsabilidade objetiva da parte recorrente por falha na prestação do serviço, declarando a inexistência do débito, objeto da negativação, além da condenação em danos morais, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Ademais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida manutenção da inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 7.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
PICPAY SERVIÇOS S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)